Tribunal: TJES
Processo: 5008179-60.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008179-60.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: ARACELLY AMORIM SUTIL DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008179-60.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: BANCO INTER S.A

RECORRIDOS
: ARACELLY AMORIM SUTIL DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. A lide versa sobre compra não autorizada no cartão de crédito da parte autora. De acordo com a narrativa autoral, em outubro de 2023, foram realizadas duas compras não reconhecidas no valor de R$ 1.199,99 e R$ 949,99 em seu cartão. Aduz que, a fim de solucionar o problema, entrou em contato com Requerido, mas não logrou êxito em resolver a questão administrativamente, sendo o referido valores cobrados em suas faturas. Pede, nestes termos, que sejam as rés condenadas a restituírem o valor pago indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2
. O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a Ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na segurança e prestação dos serviços das rés; (ii) analisar se estão configurados os danos materiais e morais, e se necessária a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Do mérito recursal. Coaduno com os termos da sentença, no sentido de que a Ré não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a regularidade das transações impugnadas pelo Requerente, sobretudo por se tratar de transações efetivadas em outro estado da federação, por meio da tecnologia “contactless”, sem a necessidade de inserir o cartão e digitar a senha secreta. Evidenciada, nesses termos, a não demonstração pelas rés do ônus probatório que lhes cabiam quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). E mais, a partir da constatação da ocorrência de fraude nas compras, tem-se por devida a restituição do valor pago pelo autor de forma dobrada, consoante Art. 42, parágrafo único, do CDC, com vistas ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS
. Acerto do ato sentencial.

8
. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança das rés, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença proferida pelo Juízo de origem mantida por seus próprios fundamentos.

10
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as rés/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)